Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702559-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO MARCELINO DE SOUSA JOAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não formulados pedidos de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006